Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA QUE INFORME SE A NATUREZA DA CONTA EM QUE CONSTRITOS OS VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VALOR ÍNFIMO.
1. Embora a matéria impugnada por meio da interposição de agravo de instrumento deva estar adstrita ao conteúdo da decisão recorrida, não se pode olvidar do efeito translativo conferido ao recurso em questão, quanto suscitada matéria de ordem pública apta a obstaculizar o prosseguimento do feito, mesmo que não ventilada na decisão combatida, sendo a “citação válida” uma dessas matérias.
1.1. Observadas as tentativas frustradas de citação do primeiro executado, por AR e por Oficial de Justiça, no endereço constante dos cadastros públicos, e sendo incerto e desconhecido o local de sua residência, a citação por edital é medida impositiva.
1.2. Conquanto alegada a ausência de citação, não é o que se depreende do quadro fático-processual apresentado. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício na citação concretizada. Logo, não há se falar em ausência de citação nem em sua nulidade.
2. Realizada a penhora de ativos financeiros em conta bancária de titularidade do primeiro executado, pugnou a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, a expedição de ofício à instituição financeira para que informe se respectivos valores constavam de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras.
2.1. Em que pese a postulação da Defensoria Pública, o primeiro executado constituiu advogado nos autos e apresentou exceção de pré-executividade, na qual se manifestou no sentido de que o valor penhorado constava de sua conta poupança, observando-se, portanto, a perda do objeto do recurso em relação a este.
3. Em relação a segunda executada, a constrição de numerário em sua conta bancária recaiu sobre o importe de R$ 14,82, sendo irrisória a referida quantia, do que se pode extrair a ausência de razoabilidade no acolhimento da pretensão deduzida no presente recurso e, consequentemente, falta de interesse recursal.
3.1. O exercício do direito de recorrer deve levar em consideração a utilidade do provimento judicial almejado, sopesando o custo social para sua efetivação, e, na espécie, o custo operacional com a movimentação da máquina judiciária para a implementação do almejado pela parte vai muito além de ínfimos R$ 14,82.
4. Agravo de instrumento prejudicado em relação ao primeiro executado e desprovido em relação a segunda executada.